Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705616-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQN 312 RECORRIDO: MAURO ABREO RIERA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ART. 1.345 DO CC. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO PROPRIETÁRIO FALECIDO. DIREITOS DE AQUISIÇÃO TITULARIZADOS PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA PENHORA SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO ADMISSÍVEL SOMENTE SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS QUE TEM O DEVEDOR SOBRE O BEM. PENHORA SOBRE FRAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.345 do Código Civil, as taxas condominiais possuem natureza de obrigação propter rem, com o que aderem à coisa. De tal sorte, recai sobre o proprietário ou sobre quem titularize direitos de aquisição sobre o imóvel a responsabilidade por quitar as despesas de condomínio a ela relativas. 2. Caso concreto em que, a despeito de o imóvel estar registrado em nome do falecido proprietário, o executado titulariza direitos sobre o imóvel, devendo, por esse fato, responder com seus bens presentes e futuros pelo cumprimento das obrigações a que está sujeito, devendo a constrição, contudo, atingir simples direitos aquisitivos, uma vez que titularidade de domínio não há pela falta de registro de mudança de propriedade no competente cartório de registro de imóveis. 3. Não integrando o cotitular dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em apreço a prévia composição passiva da ação da qual se originara o título executivo, não pode o seu patrimônio pessoal ser expropriado para a realização da obrigação ali formada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão impugnado violou os artigos 1.336, inciso I, 1.345, e 1.784, todos do Código Civil, sustentando que em razão do caráter propter rem da obrigação condominial, a hasta pública destinada à alienação dos direitos aquisitivos do imóvel deve abranger os direitos de todos os herdeiros, limitados aos que correspondam à integralidade do imóvel. Aduz que o co-herdeiro, que obteve o imóvel pelo princípio da saisine, deve responder pelo débito, ainda que não tenha participado da fase de conhecimento do processo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.336, inciso I, 1.345, e 1.784, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Deste modo, afere-se que a atribuição da responsabilidade pelas despesas condominiais está intimamente ligada ao vínculo material exercido relativamente ao imóvel. Ou melhor, é a realidade fática que define, então, com quem o condomínio mantém relação de credor [...] Nesse contexto, a despeito de o imóvel estar registrado em nome do falecido proprietário, é induvidoso titularizar o executado Mauro Abreo Riera Filho direitos sobre o imóvel, devendo, por esse fato, responder com seus bens presentes e futuros pelo cumprimento das obrigações a que está sujeito, nos termos do art. 789 do CPC (“art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”). Mas a constrição nada mais pode atingir que não simples direitos aquisitivos, uma vez que titularidade de domínio não há pela falta de registro de mudança de propriedade no competente cartório de registro de imóveis. Ressalto, no ponto, ser possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, conforme a previsão do art. 835, XII do CPC: “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia” [...] Ora, não integrando o cotitular dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em apreço a prévia composição passiva da ação da qual se originara o título executivo, não pode o seu patrimônio pessoal ser expropriado para a realização da obrigação ali formada. Tenho que respondem por suas dívidas tão somente os bens do devedor, de forma que não poderá a constrição judicial incidir sobre bens de terceiro que não figurou na lide principal como parte [...] Dessa forma, sob o prisma da legislação, não se mostra possível alterar a constrição judicial regularmente operada sobre fração do imóvel. Importa consignar que incidem à hipótese sub judice as regras da responsabilidade patrimonial do devedor previstas no art. 789 do CPC, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos, com a manutenção da penhora e demais atos subsequentes, salvo se comprovada situação diversa que possa desonerar o bem da constrição. Assim, em derradeira análise, tenho por correta a constrição judicial dos direitos aquisitivos que detém o agravado sobre o imóvel situado à Superquadra Norte 312, Asa Norte, Brasília – Apartamento no 510, do Bloco A – Matrícula 50.151 (Id 68564753 do processo de referência)” (ID. 48914749). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016